Tribunal: TJDFT
Processo: 0725544-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EMBARQUE EM CABINE COM ACOMPANHAMENTO DE ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL (CÃO). RECOMENDAÇÕES MÉDICAS. POSSIBILIDADE. VIAGEM JÁ REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. TUTELA DEFERIDA PARA VIAGENS FUTURAS, SEM DEFINIÇÃO DE DATA, SOB PENA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Agravo de instrumento em ação de obrigação de fazer para embarque aéreo com animal (cão) de suporte emocional.

2. Em réplica, a autora afirma ter realizado a viagem para Fortaleza em julho de 2022, na cia do seu cão de suporte emocional, providência assegurada em tutela provisória de urgência, o que acarreta a perda superveniente do objeto recursal, apenas nesse ponto.

3. No que diz respeito à obrigação da companhia aérea em assegurar voos futuros, sem definição de datas, como decidido na decisão vergastada, há violação ao princípio da congruência (art. 141 e 492 do CPC), porquanto o pedido extrapola os termos da petição inicial.

4. Recurso conhecido em parte, perda superveniente do objeto recursal. Na parte conhecida, deu-se provimento ao agravo de instrumento.